Tribunal: TJDFT
Processo: 0002764-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002764-74.2020.8.07.0005 RECORRENTE: DANILO GUILHERME FRUTUOSO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL. NÃO NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher se revela inconteste, quando amparada pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo. 2. Se não há dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito lesão corporal – fotografia, palavra da vítima e de testemunhas -, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime, não devendo ser acolhidas as teses de absolvição ou desclassificação da imputação para contravenção penal de vias de fato. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código Penal, defendendo que, no caso em tela, não foi realizado exame de corpo delito na vítima, apesar de se tratar de crime que deixou vestígios. Outrossim, pugna por sua absolvição diante de ausência de lastro probatório a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 158 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, VIAS DE FATO E SUBMISSÃO DE MENOR A CONSTRANGIMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA SER SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...) 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC 161010/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/4/2022) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os fatos foram demonstrados de modo cristalino, de forma que não resta dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao réu, estando as suas versões apresentadas de modo isolado nos autos, não merecendo amparo a alegação de que não existem provas suficientes para a condenação. Pelo contrário. As provas apresentadas são elucidativas, demonstrando com fundada certeza o acontecimento dos fatos da forma como narrados pela peça acusatória. Provado que o réu, companheiro da vítima, ofendeu a integridade física dessa, causando-lhe lesão, sua conduta subsume-se ao tipo previsto no art. 129, § 9o, do CP (lesão corporal), devendo ser mantida a condenação (ID 33383480). Assim, infirmar fundamento dessa, nos moldes pretendidos pela parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005